Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702783-22.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ARI GOMES DE LUCENA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE SERVIÇOS. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNTA SERVANDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente dos contratos de empréstimo, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes. 3. O Enunciado no 382 da Súmula do STJ preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade". 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 39, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478, ambos do Código Civil, alegando que há cobranças ilegais e excessivas praticadas pela recorrida, como a exemplo dos juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual. Afirma que há evidência de negócio simulado. Articula a celebração de contrato com garantia de alienação fiduciária com o objetivo de dissimular uma simples operação de mútuo financeiro. Suscita a declaração da nulidade da constituição da garantia quando verificada a iniquidade e a desvantagem exagerada ao consumidor. Pontua que o recorrido agiu de má-fé durante as negociações contratuais. Invoca a necessidade de observância ao princípio da transparência. Discorre que as cláusulas abusivas devem ser declaradas nulas e sobre a possibilidade de revisão contratual em virtude da cobrança excessiva, configurada como abusividade contratual por parte da recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 39, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028